Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA OPORTUNA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão:
2 – Tem razão o embargante. A sentença simplesmente condenou o DETRAN ao cumprimento da obrigação de transferir o registro de propriedade. No recurso foi pedido o cumprimento das “exigências legais de transferência do veículo” e o acórdão condicionou a transferência a que o réu apresente o veículo para inspeção e demais atos inerentes, em quinze dias, sob pena de multa diária de R$200,00. Tal providência corresponde a uma medida que visa resguardar a segurança do sistema de registro veicular, matéria de interesse público indisponível, que não foi contemplada na sentença. Assim, a decisão colegiada é de provimento parcial do recurso. Incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Embargos de declaração a que se dá provimento para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de verbas de sucumbência.
3 – Recurso conhecido e provido.